Tribunal: TJSP
Processo: 1028533-30.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – R. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA A REATIVAR O PERFIL DA AUTORA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM, MAS AFASTOU AS ASTREINTES ACUMULADAS E VENCIDAS DURANTE O PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – REFORMA NECESSÁRIA – AUTORA QUE PROMOVEU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA NO MOMENTO ADEQUADO – SÚMULA 410 DO C. STJ – OMISSÃO INDEVIDA DA RÉ POR SEIS DIAS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – R. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA A REATIVAR O PERFIL DA AUTORA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM, MAS AFASTOU AS ASTREINTES ACUMULADAS E VENCIDAS DURANTE O PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – REFORMA NECESSÁRIA – AUTORA QUE PROMOVEU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA NO MOMENTO ADEQUADO – SÚMULA 410 DO C. STJ – OMISSÃO INDEVIDA DA RÉ POR SEIS DIAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA ACUMULADA – ART. 537, §1o, DO CPC – PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA – R. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.